Tribunal: STF
Processo: ARE 1482488
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: Direito processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Conflito de competência. Execução penal. Cumprimento de carta precatória. Limites da atuação do juízo deprecado. Interpretação de normas infraconstitucionais. Revolvimento de fatos e provas: Verbete nº 279 da Súmula do STF. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra decisão pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo, por incidência dos óbices relativos à necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório e interpretação de normas infraconstitucionais. A controvérsia originou-se de carta precatória expedida pelo Juízo do Estado do Paraná, na qual solicita ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Chapecó/SC a fiscalização do cumprimento de pena em “regime semiaberto harmonizado” por apenado, modalidade inexistente na comarca catarinense. O Ministério Público sustenta que a ordem imposta ofende o princípio da igualdade e configura ingerência indevida entre entes federativos, requerendo a possibilidade de recusa da precatória ou, subsidiariamente, seu cumprimento com ressalvas.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o cumprimento da carta precatória pode ser recusado pelo juízo deprecado com base na inexistência da modalidade “regime semiaberto harmonizado” na comarca de destino e (ii) estabelecer se a análise da matéria demanda reexame de provas e interpretação de legislação infraconstitucional, hipótese que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    3. A pretensão recursal demanda reanálise do conteúdo fático-probatório e interpretação da legislação infraconstitucional, providências vedadas em sede de recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 Súmula do STF.



    4. A alegada violação a princípios constitucionais, como igualdade e legalidade, configura ofensa meramente reflexa à Constituição, o que afasta a admissibilidade do recurso.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental desprovido.